Tribunal: TJDFT
Processo: 0004316-48.2018.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. Substituição da pena PRIVATIVA DE LIBERDADE. Valor fixado. manutenção. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais e ocorrência policial, é firme e suficiente para manter a condenação do réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
2. Inviável a redução da pena pecuniária tendo em vista que o réu declarou ter trabalho lícito, pagou fiança em audiência de custódia e não trouxe qualquer comprovação de que não possui condições de cumprir as penas impostas. Ademais, o Juízo da Execução Penal aferirá as condições financeiras do réu.
3. Recurso conhecido e desprovido.